Tribunal: TJES
Processo: 0034334-67.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034334-67.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLAAN COSTA

APELADO: MARIA ELENA DE JESUS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. UNIÃO ESTÁVEL . HERDEIRA ÚNICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE INCAPACIDADE, VÍCIO DE CONSENTIMENTO, SIMULAÇÃO OU FRAUDE. VALIDADE DO ATO NOTARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de escritura pública de inventário extrajudicial, mantendo a validade do inventário lavrado em favor da companheira sobrevivente, reconhecida como única herdeira do falecido, sem descendentes, ascendentes ou testamento. O apelante alegou nulidade ou anulabilidade da escritura pública declaratória de união estável e, por consequência, do inventário extrajudicial, ao fundamento de incapacidade do falecido, vício de consentimento, abuso de estado de necessidade, comportamento contraditório da companheira e fraude sucessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a escritura pública declaratória de união estável padece de vício capaz de comprometer a validade do inventário extrajudicial posterior; (ii) estabelecer se a doença grave do falecido, agravada anos depois da lavratura da escritura declaratória, demonstra incapacidade civil no momento do ato notarial; e (iii) determinar se a companheira sobrevivente, reconhecida a união estável e ausentes descendentes ou ascendentes, poderia adjudicar integralmente o acervo hereditário pela via extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A união estável exige convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, e os elementos documentais dos autos demonstram vínculo afetivo duradouro, formalizado por escritura pública e corroborado por dependência em plano de saúde, declarações de imposto de renda e acompanhamento em tratamento médico.

A escritura pública lavrada por tabelião goza de fé pública e presunção relativa de veracidade, conforme o art. 215 do Código Civil, de modo que sua desconstituição exige prova robusta de incapacidade, vício de consentimento, simulação ou fraude.

A doença grave diagnosticada e agravada em período posterior à lavratura da escritura declaratória de união estável não invalida, por si só, manifestação de vontade formalizada anos antes, sobretudo quando inexistem laudo médico, prontuário ou elemento técnico que demonstre comprometimento cognitivo no momento do ato.

Reconhecida a união estável, inexistindo descendentes, ascendentes, testamento ou herdeiros incapazes, a companheira sobrevivente ostenta a condição de herdeira única, o que autoriza a adjudicação integral do acervo hereditário em inventário extrajudicial, nos termos da Resolução CNJ nº 35/2007.

A ausência de prova de incapacidade, vício de consentimento, simulação ou fraude impede a anulação da escritura pública declaratória de união estável e, por consequência, preserva a validade da escritura pública de inventário extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A escritura pública declaratória de união estável conserva sua eficácia enquanto não houver prova robusta de incapacidade, vício de consentimento, simulação ou fraude. 2. A enfermidade grave superveniente ou agravada anos após a lavratura do ato notarial não comprova, por si só, incapacidade civil no momento da declaração de vontade. 3. O companheiro sobrevivente, reconhecida a união estável e ausentes descendentes e ascendentes, exclui os colaterais da ordem de vocação hereditária e pode adjudicar integralmente os bens por inventário extrajudicial, quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, dignidade da pessoa humana e proteção ao incapaz; CC, arts. 104, 138 e seguintes, 147, 167, 215, 1.247, 1.723, 1.829, III, e 1.839; CPC, arts. 81, 85, §§ 2º e 11, e 334, IV; Lei nº 11.441/2007; Resolução CNJ nº 35/2007, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Temas 498 e 809 da repercussão geral; TJ-ES, Apelação Cível nº 0010997-83.2018.8.08.0011, Rel. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível; TJ-MG, Apelação Cível nº 5005692-46.2024.8.13.0702, Rel. Des. Fabiana da Cunha Pasqua, j. 06.10.2025, publ. 09.10.2025; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0731880-94.2023.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 20.09.2023, publ. 03.10.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 5448198-68.2020.8.09.0137, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pela por
VANDERLAAN COSTA
contra a sentença de ID n.18404241, proferida pelo
Juízo
da 1ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
“ação anulatória de escritura pública de inventário extrajudicial”
ajuizada
em face de

MARIA ELENA DE JESUS
, julgou improcedente o pedido inicial, mante
ndo
a validade do inventário extrajudicial promovido pela ré na condição de companheira e única herdeira do falecido Darlan Alves Corrêa, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais (ID
n
. 18404250), o recorrente alega, em síntese, que:
(i)
a sentença incorre em erro de direito e de valoração probatória, uma vez que valida atos jurídicos praticados por pessoa que se encontrava acometida por neoplasia maligna avançada, em estado terminal, e sem discernimento para os atos da vida civil, fato este reconhecido pela própria apelada ao ajuizar prévia ação de interdição;
(ii)
há contradição lógica e jurídica insanável na conduta da recorrida, configurando venire contra factum proprium e violação à boa-fé objetiva, na medida em que sustenta a incapacidade absoluta do falecido em processo de interdição para obter a curatela e, simultaneamente, defende sua plena capacidade civil para a exclusão dos herdeiros colaterais;
(iii)
a escritura pública declaratória de união estável padece de nulidade absoluta e vício de consentimento decorrente do abuso de estado de necessidade e da vulnerabilidade extrema do falecido em razão de doença grave, progressiva e incapacitante;
(iv)
restou caracterizada fraude sucessória apta a macular a escritura pública de inventário, porquanto a apelada promoveu o ato extrajudicial declarando-se única herdeira mesmo ciente da existência de herdeiros colaterais e da abertura de inventário judicial anterior, omitindo deliberadamente o óbito no processo de interdição e gerando enriquecimento ilícito; e
(v)
a
sentença
afronta preceitos constitucionais, notadamente a dignidade da pessoa humana e a proteção ao incapaz, ao chancelar verdadeira violência patrimonial pós-morte perpetrada mediante a exploração da fragilidade clínica do de cujus.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença recorrida, reconhecendo-se a nulidade ou anulabilidade da Escritura Pública Declaratória de União Estável e a consequente nulidade da Escritura Pública de Inventário Extrajudicial, com o reconhecimento da qualidade de herdeiros legítimos dos apelantes, restauração da via judicial para o processamento do inventário e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada em ID n.18404253, pugnando pela manutenção da r. sentença.

Pois bem.
A controvérsia recursal consiste em definir se a Escritura Pública Declaratória de União Estável, lavrada em 15 de abril de 2011, padece de vício capaz de comprometer a validade da posterior Escritura Pública de Inventário Extrajudicial e Adjudicação de Bens, por meio da qual o patrimônio deixado por Darlan Alves Corrêa foi transmitido integralmente à companheira sobrevivente.

Para adequada compreensão do caso, convém delimitar os principais elementos fáticos.

Darlan Alves Corrêa faleceu em 1º de julho de 2015, no Vitória Apart Hospital, no Município de Serra/ES. À época, contava com 74 anos de idade, era auditor fiscal aposentado do Ministério do Trabalho e Emprego, ostentava estado civil de solteiro e residia na Rua Gama Rosa, n. 143, apartamento 606, Centro, Vitória/ES.

Constou da certidão de óbito que a causa da morte foi pneumonia decorrente de neoplasia de cólon avançada, com múltiplas metástases no fígado, pulmão e bexiga. Também consta que o falecido não deixou testamento, descendentes ou ascendentes vivos.

Após o óbito, o irmão do de cujus, Vanderlaan Costa, ora apelante, ajuizou, em 25 de agosto de 2015, ação de inventário judicial, autuada sob o n. 0012796-69.2015.8.08.0011, perante a 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Em 23 de setembro de 2015, prestou compromisso legal de inventariante.

Ocorre que, ainda em vida, Darlan Alves Corrêa e Maria Elena de Jesus compareceram ao Cartório Sarlo, na Comarca de Vitória/ES, e lavraram, em 15 de abril de 2011, Escritura Pública Declaratória de União Estável. Na ocasião, declararam viver em união contínua, pública e duradoura, com objetivo de constituição de família, desde 1º de março de 2000.

A escritura foi lavrada perante tabelião e na presença de duas testemunhas instrumentais, uma delas Marlene Maria de Jesus, irmã da apelada.

Além disso, a instrução processual revelou que Maria Elena de Jesus figurava como dependente do falecido junto ao plano de saúde GEAP desde 9 de maio de 1996, bem como era indicada como companheira em suas declarações anuais de Imposto de Renda entre os anos de 1996 e 2015.

Também consta laudo emitido pelo oncologista Dr. Wesley Vargas Moura, no qual se registra que a apelada acompanhava diretamente o de cujus em consultas e sessões de quimioterapia durante a fase mais grave de sua enfermidade.

Antes do óbito, em junho de 2015, diante do severo avanço da neoplasia e da dificuldade de Darlan gerir suas finanças, Maria Elena ajuizou ação de interdição com pedido de curatela perante a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES. Em 30 de junho de 2015, foi nomeada curadora provisória. Todavia, o feito perdeu o objeto no dia seguinte, em razão do falecimento do interditando, sendo posteriormente arquivado.

Em 16 de setembro de 2015, a apelada, amparada na Escritura Pública Declaratória de União Estável lavrada em 2011, compareceu ao Cartório Sarlo e lavrou Escritura Pública de Inventário Extrajudicial com Adjudicação de Bens.

Sob o fundamento de que a união estável a equiparava ao cônjuge sobrevivente, e inexistindo descendentes ou ascendentes, promoveu a adjudicação integral do acervo hereditário.

O patrimônio adjudicado compreendia:

a) apartamento n. 606 e vaga de garagem do Edifício Elizeth, no Centro de Vitória/ES;
b) apartamento n. 703 e duas vagas de garagem do Edifício Royal Light, na Praia do Canto;
c) direitos sobre o apartamento n. 804 do Condomínio Residencial Wave Itapoã, em Vila Velha/ES;
d) veículo utilitário Mercedes-Benz Sprinter.

Embora o Juízo de Cachoeiro de Itapemirim tenha expedido ordens de indisponibilidade cautelar nas matrículas dos imóveis em maio de 2016, os oficiais registradores informaram que os bens já haviam sido transmitidos a terceiros.

Diante disso, o apelante ajuizou a presente demanda anulatória, sob a alegação de simulação familiar, incapacidade do falecido e fraude sucessória.

I – DA
UNIÃO ESTÁVEL

No que tange aos requisitos caracterizadores da união estável, previstos no artigo 1.723 do Código Civil, o acervo probatório produzido nos autos converge para a manutenção da subsistência da entidade familiar.

A doutrina de Paulo Lôbo identifica como seus requisitos legais, fulcrado na Constituição Federal, os seguintes:

a) Relação afetiva entre os companheiros, de sexo diferente ou de mesmo sexo; b) Convivência pública, contínua e duradoura; c) Escopo de constituição de família; d) Possibilidade de conversão para o casamento.

No caso, há elementos formais e documentais que indicam a existência de vínculo afetivo duradouro entre o falecido e a apelada.

A Escritura Pública Declaratória de União Estável foi lavrada em 15 de abril de 2011, perante tabelião dotado de fé pública, e nela os conviventes declararam manter união contínua, pública e duradoura desde 1º de março de 2000.

Esse dado não se encontra isolado.

A exteriorização da vontade, ao propósito ou ao ânimo de constituir família restou solidamente demonstrada por meio de vínculos formais de longa data, tais como a inclusão da recorrida como dependente no plano de saúde GEAP desde o ano de 1996 (fl. 157) e as reiteradas declarações de imposto de renda entregues ao Fisco Federal, onde figurava ostensivamente a condição de companheira (fls. 146/156). Além disso, acompanhava o de cujus em consultas e sessões de quimioterapia, conforme laudo médico constante dos autos(
fl. 158
)
.

Assim, não se mostra suficiente, para afastar a união estável, a alegação de que os familiares do falecido desconheciam o relacionamento. A publicidade exigida pelo art. 1.723 do Código Civil não se confunde com ampla divulgação social nem com anuência dos parentes colaterais.

Desse modo, os elementos probatórios constantes dos autos não permitem infirmar a existência da união estável entre Darlan Alves Corrêa e Maria Elena de Jesus.

Nesse caso,
a disciplina sucessória aplicável ao caso conduz à equiparação entre companheiro e cônjuge para fins hereditários, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 498 e 809 da repercussão geral.

À luz dos arts. 1.829, III, e 1.839 do Código Civil, inexistindo descendentes ou ascendentes, o companheiro sobrevivente concorre em posição sucessória anterior à dos colaterais.

A exclusão dos irmãos da ordem de vocação hereditária não decorre de manobra fraudulenta da apelada, mas sim de expressa determinação legal decorrente da consolidação da união estável.

Uma vez preservada a validade da união estável, a apelada passou a ostentar a condição de única herdeira do patrimônio deixado por Darlan Alves Corrêa, o que torna juridicamente possível a lavratura da Escritura Pública de Inventário Extrajudicial e Adjudicação de Bens.

A utilização da via extrajudicial encontra respaldo na Resolução n. 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina a aplicação da Lei n. 11.441/2007. O art. 26 da referida norma autoriza a adjudicação em favor de herdeiro único.

Conforme expressamente consignado na Certidão de Óbito de Darlan Alves Corrêa (ID/Fl. 57) — documento dotado de fé pública —, o registrador civil fez constar que o de cujus "não deixou testamento, deixando bens a inventariar, não deixando herdeiros, não deixando filhos". Ademais, a única interessada na sucessão e beneficiária do ato, a companheira sobrevivente Maria Elena de Jesus, é maior e plenamente capaz.

Portanto, ausentes descendentes, ascendentes, testamento e herdeiros incapazes, e reconhecida a condição de companheira sobrevivente, a via administrativa eleita mostrou-se compatível com o regime jurídico aplicável.

II – DA CAPACIDADE DO DE CUJUS
E VALIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA

O apelante sustenta que a gravidade da neoplasia maligna, constatada no ano de 2015, comprometeria a validade da Escritura Pública Declaratória de União Estável lavrada em 2011.

De início, cumpre observar que a presente demanda foi direcionada à anulação da Escritura Pública de Inventário e Adjudicação de Bens. Contudo, a maior parte da insurgência recursal volta-se contra a validade da Escritura Pública Declaratória de União Estável, lavrada em 15 de abril de 2011 (Livro 196, Fls. 1/2)., documento autônomo, revestido de fé pública e dotado de causa jurídica própria.

Ainda que se examine a validade do ato declaratório de união estável como questão prejudicial à higidez do inventário extrajudicial, não há prova suficiente para acolher a tese de nulidade.

O recorrente sustenta que a gravidade da neoplasia maligna sofrida pelo autor da herança no ano de 2015 retirava-lhe a capacidade para os atos da vida civil. Todavia, a capacidade civil é a regra no ordenamento jurídico pátrio, de sorte que a aptidão mental no momento da celebração do ato notarial goza de presunção relativa de veracidade, competindo à parte que alega o vício apresentar elementos probatórios robustos em sentido contrário.

Além disso, a escritura pública lavrada por tabelião possui fé pública e presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 215 do Código Civil. Essa presunção pode ser afastada, mas exige prova consistente de incapacidade, vício de consentimento, simulação ou fraude.

No caso concreto, a Escritura Pública Declaratória de União Estável foi lavrada em 15 de abril de 2011, aproximadamente quatro anos antes do agravamento clínico que culminou no óbito do falecido, ocorrido em 1º de julho de 2015.

Não há, nos autos, laudo médico, prontuário ou elemento técnico contemporâneo ao ano de 2011 que demonstre comprometimento cognitivo do de cujus naquele momento.

No caso concreto, a Escritura Pública Declaratória de União Estável foi lavrada em 15 de abril de 2011,
ou seja,
quatro anos antes
do agravamento clínico e do óbito do
de cujus
(01/07/2015).

Nessa linha, a jurisprudência prestigia a segurança jurídica dos atos notariais e exige prova robusta para a desconstituição de escritura pública:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS . VENDA DE FRAÇÃO HEREDITÁRIA. ALEGADA INCAPACIDADE DECORRENTE DO MAL DE ALZHEIMER. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE CIVIL E FÉ PÚBLICA DA ESCRITURA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em "ação declaratória de nulidade de escritura pública, cancelamento de registro c/c reparação por danos morais" ajuizada em face de seu irmão. A autora alegava incapacidade relativa à época da assinatura do contrato de compra e venda de sua fração hereditária de imóvel, em razão de ser portadora de Alzheimer, bem como a inexistência de quitação do valor pactuado e simulação na lavratura da escritura pública. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, à época da celebração da escritura pública, era incapaz para os atos da vida civil em razão do diagnóstico de Alzheimer; (ii) analisar se há elementos probatórios que comprovem a nulidade da escritura pública, seja por ausência de quitação, simulação ou vício na declaração de vontade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
- A incapacidade para os atos da vida civil, por força do art. 104 do Código Civil, não se presume e deve ser devidamente demonstrada .
No caso, o acervo probatório evidencia que, à época da lavratura do ato, a autora apresentava apenas sinais iniciais do Alzheimer, sem comprometimento significativo de sua capacidade cognitiva, conforme depoimento do médico neurologista e ausência de interdição judicial. 4 -
A escritura pública lavrada por tabelião goza de presunção de veracidade, consoante o art. 215 do Código Civil, sendo dotada de fé pública, e apenas pode ser desconstituída mediante prova robusta, não apresentada nos autos.
4 - O valor pactuado na escritura foi idêntico ao pago pela aquisição de fração hereditária da outra irmã dos litigantes, sendo dado pela autora integral quitação no instrumento público, não havendo comprovação de simulação ou ausência de pagamento . 5 - A presunção legal de quitação estabelecida no art. 215, caput, do Código Civil e no art. 334, IV, do CPC não foi infirmada por prova idônea apresentada pela autora, mantendo-se a regularidade do ato notarial e do registro imobiliário. IV . DISPOSITIVO 6 - Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 147, 167, 215, caput, e 1.247; CPC, arts . 334, IV, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 02176611020178190001, Rel. Des (a). Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello, j . 10.11.2022. TJ-SP, AC nº 10007559520208260037, Rel . João Baptista Galhardo Júnior, j. 04.07.2022 . STJ, REsp nº 1.438.432/GO, Rel. Min . Nancy Andrighi, j. 22.04.2014 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00109978320188080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

No mesmo sentido,
a jurisprudência já
assentou que, embora relativa a presunção dos fatos declarados em escritura pública de união estável, o documento é dotado de fé pública e conserva sua eficácia até prova em contrário, sendo desnecessário o ajuizamento de ação própria para reconhecimento da união estável quando as declarações prestadas pelos signatários são coerentes entre si:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - ESCRITURA PÚBLICA - DECLARAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO COMUM - FÉ PÚBLICA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - SEGURANÇA JURÍDICA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A escritura pública, lavrada por tabelião, é dotada de fé pública e goza de presunção relativa de veracidade, somente passível de desconstituição mediante prova robusta e inequívoca de vício de consentimento ou de outra causa legal idônea
. 2 . A declaração expressa de inexistência de bens a partilhar inviabiliza pretensão posterior de inclusão de patrimônio, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade dos atos jurídicos, não bastando meras alegações desacompanhadas de comprovação concreta. 3. Ausente prova capaz de infirmar a higidez do ato notarial, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido.(TJ-MG - Apelação Cível: 50056924620248130702, Relator.: Des .(a) Fabiana da Cunha Pasqua (JD 2G), Data de Julgamento: 06/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 09/10/2025).

Também se firmou orientação no sentido de que, embora relativa a presunção dos fatos declarados em escritura pública de união estável, o documento conserva sua eficácia até prova em contrário:

“Embora seja relativa a presunção dos fatos declarados na escritura pública de união estável,
o documento é dotado de fé pública e, uma vez condizentes as declarações prestadas pelos signatários, a escritura pública é dotada de veracidade até prova em contrário, o que torna desnecessário o ajuizamento de ação própria para reconhecimento da união estável.”
(TJ-DF, Agravo de Instrumento n. 0731880-94.2023.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 20/09/2023, publ. 03/10/2023).

No mesmo sentido, em ação declaratória de inexistência de união estável cumulada com pedido de anulação de escritura pública post mortem, o Tribunal de Justiça de Goiás reconheceu que a invalidação do ato notarial exige prova concreta de incapacidade do agente, vício de consentimento, simulação, fraude ou inexistência da própria união estável:

“A escritura pública lavrada pelo Tabelião é dotada de fé pública, consoante dispõe o artigo 215 do Código Civil; portanto, sua anulação depende da incapacidade do agente, vício de consentimento, simulação ou fraude (arts. 138 e ss, CC), ou da existência de prova da inexistência da união estável. (...) Diante de elementos robustos a demonstrar a colmatação dos pressupostos caracterizadores do convívio entre as partes, imerece acolhimento o pedido de declaração de inexistência de união estável e anulação da respectiva escritura pública.”(TJ-GO, Apelação Cível n. 5448198-68.2020.8.09.0137, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, 2ª Câmara Cível).

Esses precedentes reforçam a conclusão de que a desconstituição de escritura pública não pode se apoiar em presunções genéricas, inconformismo de terceiros ou alegações desacompanhadas de prova técnica consistente. Exige-se demonstração segura de que, no momento da lavratura do ato, havia incapacidade, defeito de vontade, simulação, fraude ou outra causa jurídica apta a comprometer sua validade.

Nesse passo, afasta-se também a alegação de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). O ajuizamento da ação de interdição pela companheira no estágio terminal da enfermidade do parceiro configura o cumprimento dos deveres de mútua assistência e proteção material inerentes à entidade familiar.

Assim, a posterior necessidade de ajuizamento de uma ação de interdição em 2015 decorreu da evolução natural e biológica da neoplasia em sua fase terminal, fato que não possui o condão de retroagir para invalidar uma declaração de vontade formalizada quatro anos antes.

Em conclusão, verifica-se que o inventário extrajudicial foi lavrado com respaldo em escritura pública de união estável dotada de presunção relativa de legitimidade e veracidade, não afastada por prova robusta. Também não se demonstrou incapacidade do falecido no momento da lavratura do ato declaratório, vício de consentimento, simulação ou fraude.

Por fim, rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, pois a atuação do apelante permaneceu nos limites do regular exercício do direito de recorrer, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Os honorários sucumbenciais já foram fixados em 20% sobre o valor da causa, no limite do art. 85, § 2º, do CPC, razão pela qual é incabível sua majoração em grau recursal, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo.

É como voto.

1
LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 166.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026